Tribunal: CARF
Processo: 10923.000032/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.000032/2010-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.989 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a fundamento jurídico autônomo que,
isoladamente considerado, já seja apto a motivar a conclusão da decisão
recorrida contrária à comprovação do alegado indébito.
Também a ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas
(acórdão recorrido x paradigma) impede a caracterização do dissídio,
prejudicando o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.000032/2010-37
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.318/1.340) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1402-002.385 (fls. 1.260/1.283), o qual negou provimento ao recurso voluntário
com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IPRJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
PREJUÍZO FISCAL.
Não havendo imposto de renda devido no Brasil não há que se falar em aproveitamento
de crédito de imposto de renda pago no exterior. O imposto de renda devido no exterior,
quando escriturado em exercício cuja apuração resultou em prejuízo, não compõe saldo
negativo de IRPJ, portanto, não pode ser compensado com tributos de outra espécie.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO
EXTERIOR. FORMA DE CONTABILIZAÇÃO.
Os rendimentos auferidos no exterior por serviços prestados diretamente devem ser
oferecidos à tributação para que seja possível aproveitar o imposto pago na apuração do
lucro real no Brasil. Não se admite que os rendimentos sejam considerados como
oferecidos à tributação via redução de custos, mormente quando contabilizado em
período diverso daquele em que se pretende aproveitar o imposto pago no exterior.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIAS
LEGAIS.
Os documentos que comprovam o recolhimento do imposto de renda pago no exterior
devem ser objeto de reconhecimento por parte do órgão arrecadador estrangeiro e do
Consulado Brasileiro no respectivo país. Acordo entre os dois países para simplificação
do procedimento de legalização de documentos públicos deve ser respeitado. Entretanto,
verificadas inconsistências em tais procedimentos, resta incabível acolher referidos
documentos para efeito de prova e utilização dos pagamentos realizados.
Em resumo, o presente processo é decorrente de DCOMP, protocolada sob o no
26167.55930.260406.1.2.025642, transmitida em 26/04/2006 e posteriormente retificada pela de
no 17596.27264.270407.1.6.025060, em que é pleiteado crédito decorrente de Saldo Negativo de
IRPJ do ano calendário 2005, no valor original de R$ 56.625.973,89.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo/SP, por
intermédio do despacho decisório de fls. 402/409, reconheceu apenas parte do direito creditório,
no montante de R$ 39.543.621,89, homologando a compensação dos débitos declarados até este
limite.
Mais precisamente, referido despacho aponta que:
(...)
Contudo, auditada a parcela referente ao imposto sobre a renda pago no exterior, restou
prejudicada.
O contribuinte informou, em resposta à Intimação Fiscal n° 306/2010, que o imposto
sobre a renda pago no exterior ocorreu na Argentina, no momento do recebimento
financeiro por serviços prestados à Volkswagen Argentina S.A., referentes a Contrato
de Transferência de Tecnologia, conforme cópia do mesmo traduzida para o português
às fls. 164/168. E, de fato, há essa declaração na DIPJ/2006 do interessado, conforme
fls. 126.
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

Embora pertençam, as empresas envolvidas, ao mesmo grupo econômico sediado na
Alemanha, vale ressaltar que não têm participação societária entre si, nem
correspondem a filial, sucursal, coligada ou controlada uma da outra, ou uma na outra.
Ao menos, conforme declara a Volkswagen do Brasil, ora interessada, em sua
DIPJ/2006 e nos cadastros mantidos junto a esta Secretaria.
Sendo assim, o recebimento auferido na Argentina, e o respectivo imposto que sobre ele
incidiu naquele país, é sujeito à disciplina trazida pela Instrução Normativa SRF n° 213,
de 07/10/2002 (DOU 08/10/2002) e pela legislação que lhe antecede (arts. 25, 26 e 27
da Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 16 e 17 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de l996; art. 1o da Lei n 9.532, de 10 de dezembro de 1997; art. 3o da Lei no
9.959, de 27 de janeiro de 2000; e arts. 34 e 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001).
Referida Instrução, que concatena toda a normatização que lhe dá fundamento, trata o
recebimento financeiro em tela como rendimento (art. 1o, §2o). E determina, dentre
outras, as seguintes condutas a serem seguidas pelo contribuinte brasileiro:
1. Tributação pelo lucro real (art. 1o , § 3o);
2. Adição, no lucro real, dos rendimentos totais auferidos no exterior antes do
imposto pago, integrando seus resultados no Brasil (art. 1o , §8°);
3. Cômputo dos rendimentos do exterior no balanço levantado em 31 de
dezembro do ano calendário em que auferidos (art. 9o);
4. Cálculo simultâneo do imposto devido no Brasil sobre o rendimento auferido
no exterior e daquele sobre as operações domésticas praticadas (art. 13);
5. Compensação e não dedução do imposto pago no exterior com o que for
devido no país (art. 14, caput, c/c art. 14, §15).
Embora sejam condutas/atos obrigatórios a serem seguidos, SOMENTE a primeira das
acima citadas foi cumprida. As demais deveriam constar na DIPJ/2006 entregue pelo
interessado em 15/10/2008. Nela devem ser informadas à autoridade fiscal informações
econômicas e fiscais concernentes à atividade empresarial desenvolvida pelo
contribuinte e que impactam a apuração dos tributos federais.
Ressalte-se que a DIPJ/2006 foi retificada 2(duas) vezes. Presume-se, portanto, acurado
preenchimento e dupla revisão das informações prestadas.
Surpreendentemente, porém, as adições e cálculos citados nos itens 2 a 5 ou aparecem
na DIPJ/2006 como ZERO, ou simplesmente são omitidas (vide fls. 124, 125, 397),
embora haja, nessa Declaração, campos apropriados a tais informações.
É o que se observa, por exemplo, na Ficha 06A, linha 28 (fls. 124), onde devem ser
informados os "rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior". O interessado
preencheu essa linha com o valor zero (R$0,00). Noutro campo, este na Ficha 09A,
linha 06, onde devem constar os "rendimentos auferidos no exterior" sendo adicionados
ao lucro real (item 2 acima), aparece o valor zero (R$0,00).
Ainda, há mais inconsistências:
• O contrato de Transferência de Tecnologia (fls. 157/163) apresentado pelo
interessado, em resposta à Intimação Fiscal n° 306/2010, denota transferência de
tecnologia nos serviços por ele prestado. Todavia, na ficha 43 da DIPJ/2006,
preenchido está o campo referente a serviços prestados SEM aquela transferência
(fls. 398);
• Não há reconhecimento do Consulado Brasileiro na Argentina do comprovante
de pagamento do imposto naquela nação, conforme determina a Instrução
Normativa SRF n° 213/2002 (fls. 151).
Impõe comentar, pela sua relevância, a conduta n° 5, acima descrita.
Conforme preceitos da aludida Instrução, o imposto pago em outros países, incidente
sobre rendimentos da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, é aproveitado só, e
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

unicamente, na hipótese de lucro real doméstico positivo e, por óbvio, imposto
devido após inclusão dos citados rendimentos. É a inteligência conjugada dos
parágrafos 9o e 15 do art. 14 da Instrução.
A mecânica desse aproveitamento, assim, pressupõe a existência de crédito tributário a
ser compensado. Se examinada a redação do art. 14, caput, da Instrução Normativa SRF
n° 213/2002, nota-se o vocábulo "compensação". Ora, compensar é o ato de extinguir
obrigações recíprocas entre duas partes, credor e devedor. Assim, só haverá
compensação na existência de débito e crédito, simultaneamente. Se só um deles
subsiste, não há compensação.
A atribuição de crédito ao valor pago em outro país – e somente naquela sociedade
aplicado – é incentivo concedido pelo legislador brasileiro ao empreendedor idem. Não
é obrigação natural do Estado brasileiro com o contribuinte, pois deste último nada
logrou, nem impôs. Não recebeu, para agora ter de pagar. É, portanto, ficção legal que
objetiva aliviar a carga tributária em operações transnacionais.
Supondo apenas para argumentar o pagamento de imposto na Argentina como crédito
oponível à Fazenda brasileira, qual o débito com o qual poder-se-ia engendrar a
compensação prevista, e permitida, no art. 14 da indigitada Instrução? O imposto de
renda apurado na DIPJ/2006 (fls. 125), apresentada formalmente pelo interessado a esta
Secretaria, é igual a ZERO!
A conduta correta a ser seguida, na circunstância de haver apuração negativa do lucro
real e, portanto, imposto nulo, é a manutenção da adição ao lucro real, em 31/12 do
mesmo ano em que auferidos, dos rendimentos estrangeiros, em obediência aos arts. 1o,
§§7° e 8o ; e 9o, caput, da Instrução Normativa SRF n° 213/2002. Em seguida, registra-
se na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real LALUR o imposto pago sobre os
tais rendimentos, através do cálculo estabelecido no art. 14, §§ 15 a 17 da Instrução em
comento, compensando-o com o imposto devido, no Brasil, em exercícios futuros. E, se
houver saldo a ser compensado após o aludido cálculo, vale a compensação com a
CSLL devida, nos termos e condições presentes no art. 15 do mesmo diploma.
Não está sequestrado, portanto, o direito ao aproveitamento do tributo pago além das
fronteiras brasileiras. Ele existe, mas ocorre do modo como preconizado pelas normas
domésticas, já que soberanas. Há montante, momento e maneira corretos nelas
descritos.
Dessa forma, a correta aritmética do crédito reclamado deve ser:
IRPJ - ANO-CALENDÁRIO 2005
LUCRO REAL =
(R$ 93.046.591,07)
IRPJ DEVIDO =
0,00
IRPJ RETIDO NA FONTE =
-R$38.649.412,84
IRPJ RETIDO POR ÓRGÃOS PÚBLICOS
=
-R$857.471,30
IR SOBRE RENDA VARIÁVEL =
-R$36.737,75
IRPJ MENSAL (ESTIMATIVAS) =
0,00
IR PAGO NO EXTERIOR =
0,00
IRPJ A PAGAR =
(R$ 39.543.621,89)
As alterações necessárias devem ser a adição, ao lucro real, do rendimento total na Ar-
gentina - antes dos impostos, convertido para reais ao câmbio do dia em que pago (art.
14, §2° da IN SRF n° 213/2002) — e a indedutibilidade, nesse exercício, do imposto
pago naquela nação. A data do efetivo pagamento é 23/03/2005, quando a moeda
Argentina foi cotada para venda a R$0,941144, conforme divulgado pelo Banco Central
do Brasil (fls. 402).
Assim, deve ser adicionado ao lucro real a quantia de R$62.341.980,89, sendo o impos-
to argentino o equivalente a R$17.455.754,65 (art. 14, §2° da IN SRF n° 213/2002). E o
limite compensável com o IRPJ (arts. 14, §9° c/c Io, §7° da IN SRF n° 213/2002) resulta
em R$15.561.495,00. Este o valor a abater do imposto de renda positivo apurado no
Brasil em exercícios posteriores a 31/12/2005.
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

O cômputo dos rendimentos estrangeiros nos lucros do interessado foi objeto, inclusive,
da Intimação Fiscal n° 800/2010 (fls. 403), prevenindo hipótese de haver inclusão dos
tais rendimentos na rubrica de "Serviços Prestados" - ficha 06A, linha 08 da DIPJ/2006.
Contudo, a resposta apresentada demonstra ali não estarem computados (fls. 406).
Portanto, após análise da documentação acostada aos autos e das informações prestadas
pelo próprio na DIPJ/2006, restou evidente a incorreção praticada pelo interessado
quando deduziu, diretamente do imposto doméstico nulo apurado, o tributo pago na
Argentina sobre os rendimentos ali auferidos, em absoluta afronta aos dispositivos
legais norteadores.
Face ao exposto, manifesto-me pelo DEFERIMENTO PARCIAL do Pedido de Restitui-
ção n° 17596.27264.270407.1.6.02-5060, aprovando um crédito decorrente do saldo
negativo IRPJ no valor de R$39.543.621,89 (trinta e nove milhões, quinhentos e
quarenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), apurado
no período em destaque pelo interessado.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 526/550),
alegando, em resumo, que:
- a DRF/SBC não teria se atentado para o fato de que, não obstante o pagamento
pela prestação de serviços no exterior e a consequente retenção do imposto argentino tivessem
ocorrido em 2005, como a apuração do IRPJ segue o regime de competência, o registro das
receitas decorrentes dessa prestação de serviços efetuada diretamente à Volkswagen Argentina
S.A. já teria sido efetuado em 2004, tendo sido elas integralmente tributadas ainda em 2004.
- o registro dessas receitas, e a sua consequente tributação, não poderia ser
comprovada de modo direto, ou seja, mediante a apresentação de um simples registro contábil de
uma receita de prestação de serviços advinda da Volkswagen Argentina S.A., mas sim, apenas
mediante a demonstração da metodologia contábil interna própria da Manifestante, a qual exigia
que tais receitas recebessem o tratamento de redução dos custos da Manifestante.
- para evidenciar a forma de registro das receitas decorrentes de tal contrato, a
Manifestante recorre à abertura da conta contábil n° 49971000 (doc. 03, efls. 584/587), que é
denominada internamente de conta "classe 4", o que indica tratar-se de conta auxiliar de
apropriação de custos e despesas da Manifestante. Tal conta, por ser transitória, ou seja, não
afetar diretamente o resultado por seus lançamento individuais, mas apenas por seu saldo final de
cada mês, é composta de lançamentos tanto a crédito como a débito, sendo que os lançamentos a
débito representam custos/despesas incorridos e os lançamentos a crédito, reduções de tais
custos/despesas. Ao final de cada mês, essa conta é zerada, sendo a contrapartida de tal
lançamento (que pode ser positiva ou negativa) registrada em conta definitiva de custo/despesa
(conta denominada de "classe 8"), a qual, essa sim, afeta diretamente o resultado do exercício.
- o documento de arrecadação (v. efl.155), teria sido reconhecido pelas
autoridades fiscais Argentinas (Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP), sendo que o
mesmo demonstraria todos os dados relativos à operação em questão, em especial a data da
retenção (08/04/2005), o valor remetido ao Brasil ($ 66.240.640,00 pesos) e o valor retido a
título de imposto argentino ($ 18.547.379,20 pesos).
- ao contrário do afirmado pela Autoridade Fiscal, as receitas oriundas de serviços
prestados diretamente não se sujeitariam aos ditames da IN 213 de 2002, posto que a mesma se
restringiria a "tributação de lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior pelas
pessoas jurídicas domiciliadas no País.
- resta evidenciado, portanto, que as conclusões expostas no Despacho Decisório
pela DRF/SBC não se aplicam ao presente caso, o que significa dizer que, na hipótese de
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

imposto pago no exterior em razão de prestação direta de serviços, não há necessidade de que
haja "lucro real doméstico positivo", como quis fazer crer a DRF/SBC, sendo essa uma condição
imposta apenas para a hipótese de compensação de imposto pago sobre " lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior".
A 5a Turma de Julgamento da DRJ em Campinas PR julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, de acordo com o Acórdão de fls. 647/681.
Intimada da decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
684/724) e, em seguida, apresentou petição complementar (fls. 742/749).
O recurso voluntário foi julgado improcedente, por unanimidade de votos, pelo
referido Acórdão no 1402-002.385 (fls. 1.260/1.283).
A empresa opôs embargos de declaração (fls. 1.289/1.292), alegando que a
decisão recorrida seria contraditória. Em suas palavras:
(...)
3. O eminente relator inicia o voto consignando que, em seu entendimento, haveria
quatro questões passíveis de enfrentamento no acórdão, a saber:
1) "primeiramente, se a recorrente ofereceu ou não à tributação os rendimentos que deram
origem ao imposto pago no exterior;
2) em segundo lugar, se o tratamento dispensado ao imposto pago no exterior pela
recorrente, "compensando-o", mesmo tendo apurado prejuízo fiscal no exercício, estaria
correto do ponto de vista legal;
3) ainda, a regular prova do efetivo pagamento do imposto no exterior;
4) por último, subsidiariamente ao seu pedido principal, a análise do requerimento da
contribuinte para o aproveitamento do referido imposto, para a liquidação de débitos
relativos ao ano calendário de 2007, via compensação, haja vista ter auferido lucro
tributável neste período de apuração". (Fls. 1263 e 1274)
Todavia, menciona expressamente que a questão 02 acima seria PREJUDICIAL às
demais, de modo que o colegiado somente deveria se manifestar acerca das demais três
questões (01, 03 e 04), caso a questão 02 não fosse acolhida. Veja-se:
"Para dar uma solução ao processo, dentre todas essas questões acima levantadas e
debatidas, tanto no âmbito da unidade de origem quanto pela DRJ/Campinas, uma é
prejudicial às demais. [...] (Fls. 1.274) Por todo o exposto, chegamos à conclusão de que
não assiste razão à recorrente, devendo o seu pleito ser indeferido, haja vista a
impossibilidade do aproveitamento do imposto pago no exterior no ano de 2005 neste
mesmo exercício. Em não sendo acatado o raciocínio e a conclusão a que chegamos
acima, passamos à análise dos demais pontos controvertidos." (Fls. 1.277)
4. Conforme se verifica a partir da parte dispositiva da decisão embargada, o colegiado
acompanhou o eminente relator por unanimidade. Ainda assim, DE FORMA
CONTRADITÓRIA, constaram do acórdão n° 1402-002.385 os três outros
fundamentos relativos às questões que restaram claramente prejudicadas em virtude de
o colegiado ter acolhido a fundamentação do relator no que tange à questão 2.
5. Ocorre que, em se tratando de questões cujo enfrentamento pelo colegiado restou
prejudicado, data máxima venia, não poderiam constar do acórdão os fundamentos
aduzidos pelo eminente relator n° 1402-002.385, sob pena de acarretar supressão de
instância administrativa, em violação ao duplo grau de jurisdição administrativa,
assegurado pelo artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e pelos princípios consolidados
no artigo 2o da Lei n° 9.784/99.
6. Isso porque as três questões exploradas (questões 01, 03 e 04) não foram,
originalmente, enfrentadas no despacho decisorio emitido pela douta Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo (DRF/SBC). Portanto, o
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

enfrentamento destas questões diretamente pelo CARF, indubitavelmente, acarretaria
supressão de instância do CARF.
(...)
Despacho de fls. 1.304/1.309 rejeitou os embargos, nos seguintes termos:
(...)
Na espécie, analisando a legitimidade do direito creditório relacionado ao imposto pago
no exterior, o relator pautou o convencimento com base na arguição das seguintes
questões a serem dirimidas:
1) primeiramente, se a recorrente ofereceu ou não à tributação os rendimentos que deram
origem ao imposto pago no exterior;
2) em segundo lugar, se o tratamento dispensado ao imposto pago no exterior pela
recorrente, "compensando-o", mesmo tendo apurado prejuízo fiscal no exercício, estaria
correto do ponto de vista legal;
3) ainda, a regular prova do efetivo pagamento do imposto no exterior;
4) por último, subsidiariamente ao seu pedido principal, a análise do requerimento da
contribuinte para o aproveitamento do referido imposto, para a liquidação de débitos
relativos ao ano calendário de 2007, via compensação, haja vista ter auferido lucro
tributável neste período de apuração.
Para dar uma solução ao processo, dentre todas essas questões acima levantadas e
debatidas, tanto no âmbito da unidade de origem quanto pela DRJ/Campinas, uma é
prejudicial às demais. Essa questão prejudicial é justamente a sistemática adotada pela
recorrente para o aproveitamento do crédito.
Ocorre que, ao apreciar o primeiro item (se a recorrente ofereceu ou não à tributação os
rendimentos que deram origem ao imposto pago no exterior) a Turma já teria chegado a
conclusão acerca do não reconhecimento da quantia controversa:
Por todo o exposto, chegamos à conclusão de que não assiste razão à recorrente,
devendo o seu pleito ser indeferido, haja vista a impossibilidade do aproveitamento do
imposto pago no exterior no ano de 2005 neste mesmo exercício.
Contudo, em ato contínuo, apesar de a questão já haver sido decidida, o voto prenunciou
a manifestação sobre os outros pontos:
Em não sendo acatado o raciocínio e a conclusão a que chegamos acima, passamos à
análise dos demais pontos controvertidos.
Tomados tais elementos compreendo que a circunstância de o Colegiado ter ido além do
que a princípio teria acordado, não traz necessariamente uma contradição. Em verdade a
parte dispositiva está coerente com os fundamentos adotados. Digo isso por que todas as
questões abordadas e respondidas tiveram uma só resposta: Não há o direito creditório
alegado.
Pelo contrário, estaríamos diante de uma contradição se a partir do avanço inadvertido
chegássemos em outra conclusão que favorecesse a embargante. O que não é o caso.
Como é consabido a moderna processualística não admite o formalismo exacerbado,
uma vez que mais do que um conjunto de regras de procedimento, o processo deve ser
útil aos fins para o qual foi concebido. Vejo, nesse sentido, direta aplicação dessa
inteligência. Com efeito, um novo julgamento, como deseja a requerente, só teria o
objetivo de protelar o curso processual, posto que, todas as questões, prejudiciais entre
si ou não, resultam em uma só conclusão: não há direito creditório relacionado ao
imposto pago no exterior.
Isto posto, entendo exaurido o julgamento administrativo deste conselho administrativo
não havendo que se aventar qualquer hipótese a ser aclarada pela via recursal.
Tendo em vista todo o exposto, e nos termos do art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, REJEITO, em caráter
definitivo, os presentes embargos opostos pelo sujeito passivo, em razão da alegação de
contradição revelar-se manifestamente improcedente.
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

Ato contínuo, a contribuinte interpôs o recurso especial (fls. 1.318/1.340),
esclarecendo que no Apelo serão enfrentadas duas matérias, a saber: (1) a nulidade parcial do
acórdão recorrido, no que diz respeito à supressão de instância caracterizada pela análise de
prova não cotejada pela instância a quo e (2) a possibilidade de compensação do imposto de
renda pago no exterior mesmo na hipótese de a pessoa jurídica brasileira ter apurado prejuízo
fiscal.
Despacho de fls. 1.371/1.376 admitiu o recurso especial apenas em relação à
segunda matéria, nos seguintes termos:
(...)
Acórdão paradigma no 1402-001.345, de 2013: 1
TRIBUTO PAGO SOBRE LUCROS AUFERIDOS POR SUBSIDIÁRIA NO EXTERIOR
EFETIVAMENTE
TRIBUTADOS
NO
BRASIL.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
O IRFonte pago no Brasil por subsidiárias domiciliadas no exterior é passível de
compensação ou aproveitamento na apuração do IRPJ da Controladora Brasileira,
quando essa faz prova da efetiva adição dos lucros das subsidiárias na apuração devido
no País.
[...].
Quanto à interpretação de que o tributo pago no exterior não poderia ser aproveitado em
razão de a contribuinte ter apurado prejuízo fiscal, também se equivoca a decisão
recorrida.
Isso porque não há qualquer disposição legal nesse sentido, haja vista que o resultado
positivo obtido no exterior compôs a apuração do lucro real da empresa.
Aliás, o tributo não poderia ser aproveitado apenas se a contribuinte não obtivesse lucro
no exterior, tanto é assim que a citada IN SRF no 213/02, por meio de seu artigo 14, § 15,
regulando a ordinária situação do artigo 26 da Lei 9.430/1996, que trata de países que
tributam a renda, assegura que, em situações em que a empresa brasileira apure prejuízo
fiscal, isto é, em que não há pagamento do tributo no Brasil, o imposto pago no exterior
pode ser utilizado em períodos de apuração subsequentes:
[...].
Em verdade o que se verificou in casu foi uma completa absorção dos resultados positivos
auferidos no exterior pelo prejuízo das operações no Brasil. Tal fato não pode impedir a
compensação/aproveitamento do imposto pago sobre os ganhos no exterior, retido e
recolhido no Brasil, até porque implicou em redução do montante do prejuízo fiscal que
poderia ser objeto de compensação futura.
Aliás, a própria DIPJ/2006 (ano-calendário 2005), na sua ficha 12b (cópia à fl. 1399)
indica que o imposto pago no exterior sobre os lucros efetivamente tributados no Brasil,
linha 07, podem compor eventual Saldo Negativo de Recolhimentos do IRPJ.
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para que seja possível a compensação do
imposto pago no exterior, faz-se necessária a existência de lucro real no período de
apuração em que se pretenda aproveitá-lo, o acórdão paradigma apontado (Acórdão
no 1402-001.345, de 2013) decidiu, de modo diametralmente oposto, que não há
qualquer disposição legal nesse sentido, haja vista que o resultado positivo obtido no
exterior compôs a apuração do lucro real da empresa.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
(...)
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

Em relação à matéria não admitida, a contribuinte apresentou Agravo (fls.
1.386/1.391), tendo sido este rejeitado (cf. fls. 1.395/1.403).
Chamada a se manifestar, a Procuradoria ofereceu contrarrazões (fls.
1.412/1.422). Questiona o conhecimento sob a alegação da existência de fundamentos
autônomos não atacados e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E não obstante a conclusão que chegou o juízo prévio de admissibilidade, entendo
que seu conhecimento resta prejudicado em face da existência de fundamentos jurídicos
autônomos no acórdão recorrido que não foram atacados.
Com efeito, a negativa do cômputo de IR proveniente da Argentina no Saldo
Negativo compensado foi motivada, já no próprio despacho decisório, por três distintas razões:
(i) não oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação; (ii) ausência de prova regular do
seu efetivo pagamento no exterior; e (iii) impossibilidade de compensação em razão da apuração
de prejuízo fiscal.
A presente lide, portanto, sempre envolveu esses três fundamentos autônomos, os
quais inclusive foram impugnados pela empresa tanto na sua manifestação de inconformidade
quanto no recurso voluntário.
O próprio acórdão recorrido (fl. 1.273), aliás, atesta expressamente que :
As questões debatidas até o momento circunscreveram-se aos seguintes pontos:
1) primeiramente, se a recorrente ofereceu ou não à tributação os rendimentos que
deram origem ao imposto pago no exterior;
2) em segundo lugar, se o tratamento dispensado ao imposto pago no exterior pela
recorrente, "compensando-o", mesmo tendo apurado prejuízo fiscal no exercício, estaria
correto do ponto de vista legal;
3) ainda, a regular prova do efetivo pagamento do imposto no exterior;
4) por último, subsidiariamente ao seu pedido principal, a análise do requerimento da
contribuinte para o aproveitamento do referido imposto, para a liquidação de débitos
relativos ao ano calendário de 2007, via compensação, haja vista ter auferido lucro
tributável neste período de apuração.
Em seguida, o voto condutor passa a enfrentar o item 2, assim registra:
(...)
Para dar uma solução ao processo, dentre todas essas questões acima levantadas e
debatidas, tanto no âmbito da unidade de origem quanto pela DRJ/Campinas, uma é
prejudicial às demais. Essa questão prejudicial é justamente a sistemática adotada pela
recorrente para o aproveitamento do crédito. Relembrando, a recorrente apurou o saldo
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

negativo de IRPJ aproveitando o total do imposto pago no exterior, mesmo tendo
apurado prejuízo fiscal em 2005; a DRF/SBC e a DRJ/Campinas não admitiram tal
procedimento, entendendo que o referido valor somente poderia ser objeto de
compensação com o imposto devido (e para existir imposto devido, não poderia haver
prejuízo fiscal).
Entende a recorrente que a Instrução Normativa no 213/2002 não pode ser aplicada ao
caso em análise. Lastreia o seu entendimento no fato de que a receita que gerou o
imposto pago no exterior é decorrente da prestação de serviços efetuado diretamente ao
exterior, enquanto a citada IN no 213 seria aplicável exclusivamente aos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior por pessoas jurídicas domiciliadas
no País.
(...)
Portanto, deve ser superada a alegação da recorrente de que a Instrução Normativa no
213/02 não se aplica ao presente caso. Aplica-se ao caso concreto na sua integralidade,
restando perfeita a interpretação dada pela DRF/SBC (v. efls. 405), reafirmada pela
DRJ/Campinas de que:
(...)
O art. 15 da Lei no 9.249/95, c/c o art. 26 da Lei no 9.430/96 e o art. 395 do RIR/99,
estabelecem um limite à compensação do imposto pago no exterior. Reza o art 395 do
RIR/99 que esse limite é o imposto de renda incidente, no Brasil, após serem
computados, no lucro real, os rendimentos auferidos no exterior. E para a determinação
deste limite, o imposto incidente, no Brasil, deverá ser proporcional ao total do imposto
e adicional devidos pela pessoa jurídica. E para se calcular o limite para o
aproveitamento desse imposto pago no exterior, evidentemente, faz-se necessário que
exista imposto devido no Brasil para sua apuração.
Daí decorre a conclusão lógica de que, para que seja possível a compensação do
imposto pago no exterior, faz-se necessária a existência de lucro real no período de
apuração em que se pretenda aproveitá-lo. Em inexistindo lucro real e,
conseqüentemente, não havendo imposto devido, os dispositivos acima elencados
constituir-se-iam letra morta ou seriam inaplicáveis, o que não é o caso, evidentemente.
A recorrente apurou no ano calendário de 2005 um prejuízo fiscal de R$93.046.591,07.
Esse prejuízo foi apurado sem contabilizar, no mesmo ano de 2005, a receita decorrente
dos serviços prestados no exterior, que importaram em R$66.513.088,24. Então, mesmo
que tais rendimentos tivessem sido computados na apuração do lucro real de 2005,
ainda assim o resultado seria negativo; ou seja, não haveria imposto pago no exterior
passível de ser compensado no Brasil.
Por todo o exposto, chegamos à conclusão de que não assiste razão à recorrente,
devendo o seu pleito ser indeferido, haja vista a impossibilidade do aproveitamento do
imposto pago no exterior no ano de 2005 neste mesmo exercício.
Ocorre, porém, que a Turma Julgadora não se limitou a esse argumento, tendo
enfrentado também as demais questões, conforme atestam as passagens que se seguem do voto
condutor:
Em não sendo acatado o raciocínio e a conclusão a que chegamos acima, passamos à
análise dos demais pontos controvertidos.
Oferecimento à tributação dos rendimentos que deram origem ao imposto pago no
exterior
A recorrente não ofereceu à tributação, no ano calendário de 2005, os rendimentos pelos
serviços contratados junto à VOLKSWAGEN ARGENTINA S/A. Isso é fato, afirmado
pela própria contribuinte. Segundo a mesma, os rendimentos auferidos através do
contrato firmado com a empresa estrangeira em 2005 foram oferecidos à tributação
ainda em 2004, razão pela qual entende estaria cumprindo com os requisitos legais para
a compensação do imposto pago no exterior.
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

Antes de passar à decisão recorrida, faz-se necessário entender a sistemática contábil
adotada pela recorrente ao reconhecer a receita, em 2004, relativa a um contrato que foi
firmado apenas no ano posterior, ou seja, em 2005.
(...)
Perfeito o entendimento da DRJ/CPS. Ainda acrescentaria mais um argumento para
contestar o procedimento adotado pela recorrente: é inadmissível, diante das normas que
regem, inclusive, o aproveitamento do imposto pago no exterior, se fazer a "opção" pelo
reconhecimento tributável da receita via redução de custos.
Como vimos anteriormente, da aplicação direta dos arts. 15, de Lei no 9.249/95, 26 da
Lei no 9.430/96 e 395 do RIR/99 e do art. 14 da IN SRF no 213/2002, resulta que o
cálculo do limite para a compensação do imposto pago no exterior depende da apuração
do imposto devido no Brasil, com e sem a adição dos rendimentos auferidos no
estrangeiro.
Assim, se no ano de 2005 não foi oferecido à tributação o rendimento da prestação de
serviços, a estipulação de tal limite de aproveitamento fica irremediavelmente
prejudicada. Em sendo prejudicada a sua apuração, é decorrência lógica de que tal
crédito não pode ser compensado no respectivo exercício.
Além do mais, a sistemática adotada, como a própria recorrente admite, só pôde ser
aferida de forma indireta, eis que contabilizada via contas de resultado transitórias. Ou
seja, não são passíveis de serem identificadas de pronto, não aparecendo nos balanços,
balancetes, muito menos nas declarações entregues à Receita Federal. Em se tratando de
receitas de serviços isso é muito sério, pois sua percepção afeta não somente o Imposto
de Renda, mas constitui-se base tributável de outros tributos e contribuições.
Mesmo sabendo que tais operações se deram com residente no exterior, o que por si só
já a eximiria do pagamento de determinados tributos e contribuições, o alerta acima é
válido para contestar a tese de que o procedimento adotado não causa nenhum prejuízo
à Fazenda Nacional. Causa, sim, mormente nos casos de serviços prestados
internamente. E não se pode admitir que seja adotado um procedimento com clientes
internos e outro com estrangeiros.
Por todo o exposto, considero que os rendimentos relativos aos serviços prestados,
efetivamente, não foram oferecidos à tributação, na época própria, e conforme
exige a legislação fiscal no que diz respeito ao aproveitamento do respectivo
imposto pago no exterior sobre os mesmos, sendo, portanto, incabível a sua
compensação e/ou utilização.
Da regular prova do efetivo pagamento do imposto no exterior
A decisão recorrida asseverou não ter havido a juntada aos autos do comprovante do
imposto pago, devidamente reconhecido pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que devido, razão pela qual considerou não
"observada condição primordial legalmente prevista para compensação do IR retido no
exterior" e, por consequência, indeferiu o pedido da contribuinte, também por este
motivo.
Em sua defesa, alega a recorrente, prefacialmente, que o comprovante juntado aos autos
até então, seria suficiente para comprovar o pagamento do imposto pago no exterior,
haja vista que o seu reconhecimento pelo Consulado Brasileiro na Argentina seria uma
exigência da IN 213/2002, que no seu entender não é aplicável ao caso dos autos. Essa a
razão pela qual não teria tentado obter tal reconhecimento até então.
Engana-se redondamente a recorrente a esse respeito. Conforme já pudemos demonstrar
anteriormente, a exigência para o reconhecimento do pagamento do imposto por parte
do órgão arrecadador local e do Consulado Brasileiro no exterior está contida nos arts.
26, § 2o, da Lei no 9.249/95 e art. 395, § 2o, do RIR/99. Foi reproduzido na IN 213/02,
justamente por esta ter como lastro os respectivos dispositivos legais.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente apresentou os documentos de efls. 726/739,
que compreendem o comprovante de retenção (efls. 726/727), o reconhecimento de
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

firma da assinatura do Sr. Gustavo Adolfo Ciocca (efls. 728/729), o reconhecimento de
firma da escrivã, Sra. Valeria Hermansson (efls. 730/731), documento emitido pelo
Ministério das Relações Exteriores da Argentina, reconhecendo a firma da Sra. Marisol
Allende (efls. 732), as traduções dos respectivos documentos (efls. 733/736), cópia do
DOU de 23/04/2004, que publicou o Acordo firmado entre Brasil e Argentina cujo
escopo é de simplificação de legalização de documentos públicos (efls. 737/738) e
finalmente, recorte de informação contida no site do Ministério das Relações Exteriores
do Brasil que trata do referido Acordo (efl. 739).
Alega que o referido Acordo, firmado entre Brasil e Argentina, suprimiu a exigência de
reconhecimento do comprovante de pagamento pelo Consulado Brasileiro naquele país,
"bastando para tanto que o mesmo tenha a firma de seu signatário devidamente
reconhecida pelo 'Colégio de Escribanos de Buenos Aires' e, posteriormente, seja
remetido à 'Cancilleria Argentina', órgão do 'Ministério de Relaciones Exteriores,
Comércio Internacional y Culto' da República Argentina" (v. efls. 722).
Sem entrar no mérito acerca do teor do referido acordo firmado entre Brasil e
Argentina, no sentido de verificar sua aplicabilidade ao versado documento, mas tão
somente analisando os documentos juntados pela recorrente, verificamos algumas
inconsistências. Conforme dito no parágrafo anterior pela própria recorrente, o
documento que comprovaria o pagamento do imposto deveria ter a firma de seu
signatário reconhecida em cartório (em Buenos Aires) e no Ministério de Relações
Exteriores Argentino.
Conforme se verifica do documento emitido pelo cartório (efls. 728/729), a firma
reconhecida é do Sr. Gustavo Adolfo Ciocca. Entretanto, quem assinou o dito
comprovante foi o Agente de Retenção, Sr. Juan Enrique Berrutti, Chefe de Divisão (v.
efls. 726 e 734). O Sr. Gustavo Adolfo Ciocca consta do referido documento atestando
que o documento apresentado é fotocópia fiel do original, que consta dos arquivos do
Banco Santander Rio, de Buenos Aires. Então, na verdade estamos apreciando uma
cópia cuja autenticidade está sendo atestada por um funcionário do banco que efetuou a
retenção. Em outras palavras, não há o reconhecimento pelo tabelião de que o
documento ou o seu teor são verdadeiros ou conferem com o original; reconhece o
tabelião, tão somente a firma daquele que atesta ser o documento cópia fiel do original.
Já o documento firmado pelo Ministério das Relações Exteriores da Argentina,
"certifica que a firma que consta deste instrumento RECONHECIMENTO DE FIRMA e
que diz MARISOL ALLENDE tem semelhança com a que consta de seus registros" (v.
efls. 735/736). Ora, tal documento não faz prova de absolutamente nada em relação ao
comprovante de pagamento. Quem é Marisol Allende? Não consta o nome dessa
senhora em nenhum dos documentos apresentados.
O próprio documento emitido pelo MRE argentino não traz nenhuma conexão com o
respectivo comprovante de retenção. Poderia se referir a qualquer outro documento.
Em resumo, não vislumbro nos documentos apresentados a prova necessária do
pagamento do imposto no exterior, razão pela qual, também por este motivo, deve ser
indeferido o presente pedido.
Do pedido subsidiário de aproveitamento do referido imposto, para a liquidação de
débitos relativos ao ano calendário de 2007, via compensação, haja vista ter
auferido lucro tributável neste período de apuração.
(...)
Como se percebe, apesar do Relator registrar que o primeiro item analisado
(impossibilidade de compensação quando da apuração de prejuízo fiscal) constituiria questão
prejudicial às demais, fato é que o Colegiado acabou apreciando as demais questões envolvidas,
negando provimento ao recurso voluntário não só em razão do primeiro item (prejuízo), mas
também em razão da não comprovação do oferecimento das receitas oriundas da Argentina à
tributação, bem como do efetivo pagamento do IR na Argentina.
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

Isso fica muito claro na ementa do julgado, que expressamente indica esses três
fundamentos como razões de decidir em sentido contrário ao indébito.
Nesse contexto, sustenta a parte recorrida, em sede de contrarrazões, que desponta
a necessidade de se negar seguimento ao recurso especial manejado, pois em que pese
constarem três fundamentos autônomos e suficientes no acórdão recorrido para rejeitar a
compensação de imposto pago no exterior, o recurso especial foi admitido apenas quanto a um
deles, restando os outros intactos por decisão definitiva, não havendo aí interesse processual em
alterar apenas um dos fundamentos que alicerçam a rejeição da pretensão do contribuinte
interessado quando os outros dois já são suficiente por si só para provocar esse mesmo
resultado.
Concordo com esse racional, adotando como premissa a necessidade de
caracterização de divergência jurisprudencial para cada um dos fundamentos que, por si só, já
seja suficiente para motivar a conclusão do julgado.
Nesse sentido orienta o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial no CARF (Versão 3.1. Dez/2018. Página 36), do qual extrai-se que:
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar a
conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à
Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial acerca de
todos os fundamentos.
Mas, não é só.
Além da fundamentação não atacada, a meu ver a própria demonstração da
divergência suscitada para a questão 2 não restou caracterizada, afinal a decisão trazida como
paradigma (Acórdão no 1402-001.345) não possui semelhança fático-jurídica com o acórdão
recorrido.
O julgado ora cotejado tratou de compensação de Saldo Negativo formado por IR-
Fonte pago no Brasil e incidente sobre remessas feitas pela contribuinte a título de juros e
ganhos em operações de swap para subsidiárias domiciliadas no exterior.
De acordo com o voto condutor desse precedente:
(...)
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório em face de saldo negativo de
recolhimentos do IRPJ (SNR), do ano-calendário de 2005.
Tal SNR-IRPJ tem origem na compensação de imposto de renda efetivamente pago no
Brasil sobre rendimentos auferidos por subsidiaria da contribuinte no exterior.
O indeferimento do pleito em 1a instancia ocorreu sob os seguintes fundamentos de
mérito (verbis):
“(...)
A requerente alega que o não reconhecimento do crédito decorreu de mero erro no
preenchimento da DIPJ. Argumenta que, por um lapso ocorrido na elaboração da ficha
12B da DIPJ 2006, declarou o IR Fonte Exterior de R$17.839.382,24 juntamente com as
retenções sofridas no ano-calendário de 2005, de R$117.292,14, na linha 08 (Imposto de
Renda Retido na Fonte), quando, na verdade, o IR Fonte Exterior deveria ter sido
informado na linha 07 (Imposto Pago no Exterior s/ Lucros, Rendimentos e Ganhos de
Capital) dessa mesma ficha, conforme instruções de preenchimento da DIPJ.
Argumenta que o indeferimento do crédito se deu por meio de cruzamento eletrônico de
informações constantes nos sistemas informatizados da RFB, que apontou a inexistência
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

de crédito decorrente de IR Fonte Exterior em razão de a requerente ter-se equivocado no
preenchimento da DIPJ.
Alega que as retenções do imposto ocorreram por ocasião de remessas a título de juros e
rendimentos em operações de swap com destino às suas filiais localizadas nas Ilhas
Cayman e Ilhas Bahamas (Nassau).
A compensação pretendida pela requerente encontra-se prevista no art. 9o da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, abaixo reproduzido:
MP no 2.158-35/2001:
“Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à
filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país
enquadrado nas disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser
compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora
ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou
coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este
artigo o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.”
(destacamos)
(...)
No presente caso, a requerente não alegou e nem demonstrou que os
resultados das filiais localizadas nas Ilhas Cayman e nas Ilhas Bahamas,
contendo os juros e rendimentos auferidos nas operações de swap, foram
adicionados ao seu lucro real.
Além disso, no ano-base de 2005, a requerente apurou prejuízo fiscal. Dessa
forma, não havendo base tributável sujeita ao IRPJ, não há que se falar em
imposto incidente no País sobre os rendimentos auferidos pelas filiais
situadas no exterior, não sendo admissível a utilização do IRRF em questão na
composição de saldo negativo.
Portanto, deve ser mantida a decisão da autoridade a quo, manifestada no
Despacho Decisório no 912667697.
No recurso voluntário, a contribuinte, após tecer longo arrazoado acerca do direito a
compensação do tributo, apresenta provas da efetiva tributação dos resultados auferidos
pelas subsidiárias em comento. Vejamos:
(...)
No que tange as questões de prova verifico que estão absolutamente comprovados nos
autos, quais sejam:
1) O efetivo recolhimento do IR-Fonte sobre os pagamentos de juros (código 0481) e
ganhos e operações de swap (código 5273), auferidos pelas subsidiárias no exterior.
Aliás, tais valores foram recolhidos pela própria contribuinte, bem como contabilizados
conforme documentos de fls. 228 a 1205, sendo que os recolhimentos totalizaram
R$17.839.382,24. Tais documentos já haviam sido entregues em 22/11/2010, em
atendimento à Intimação Deinf/SPO/Diort no 544/2010.
2) Os lucro auferidos com as subsidiárias no exterior, no montante de R$ 99.730.566,29
(ano-calendário de 2005) foram tributados pela contribuinte, conforme cópia da DIPJ às
fls. 1394.
Quanto a esse valor observo que não se tratam de receitas e sim “Resultados Líquidos”,
ou seja, o IR pago no total de R$17.839.382,24 que é inferior aos 25% do tributo
incidente no Brasil sobre tais valores.
Portanto é incorreto e estranhável o fundamento da decisão recorrida no sentido de que
a contribuinte não alegou e nem provou que os resultados com as subsidiárias no
exterior foram adicionados ao Lucro Real. Ora, a cópia dos elementos da contabilidade
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

estava nos autos e a DIPJ poderia ter sido acessada pelas próprias autoridades
julgadoras.
Quanto a interpretação de que o tributo pago no exterior não poderia ser aproveitado em
razão de a contribuinte ter apurado prejuízo fiscal, também se equivoca a decisão
recorrida.
Isso porque não há qualquer disposição legal nesse sentido, haja vista que o resultado
positivo obtido no exterior compôs a apuração do lucro real da empresa.
Aliás, o tributo não poderia ser aproveitado apenas se a contribuinte não obtivesse lucro
no exterior, tanto é assim que a citada IN SRF n° 213/02, por meio de seu artigo 14,
§15°, regulando a ordinária situação do artigo 26 da Lei 9.430/1996, que trata de países
que tributam a renda, assegura que, em situações em que a empresa brasileira apure
prejuízo fiscal, isto é, em que não há pagamento do tributo no Brasil, o imposto pago no
exterior pode ser utilizado em períodos de apuração subsequentes:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes. (Grifei)'
Em verdade o que se verificou in casu foi uma completa absorção dos resultados
positivos auferidos no exterior pelo prejuízo das operações no Brasil. Tal fato não pode
impedir a compensação/aproveitamento do imposto pago sobre os ganhos no exterior,
retido e recolhido no Brasil, até porque implicou em redução do montante do prejuízo
fiscal que poderia ser objeto de compensação futura.
Aliás, a própria DIPJ/2006 (ano-calendário 2005) na sua ficha 12b (cópia à fl. 1399)
indica que o imposto pago no exterior sobre os lucros efetivamente tributados no Brasil,
linha 07, podem compor eventual Saldo Negativo de Recolhimentos do IRPJ.
Note-se, assim, que o Colegiado do paradigma entendeu que a contribuinte faria
jus ao cômputo de IR-Fonte pago no Brasil, ainda que relativo a rendimentos pagos ao exterior,
uma vez que restou comprovado que o lucro dos respectivos beneficiários (subsidiárias) foram
aqui tributados.
Ora, essa situação é oposta à da presente, onde o que se busca é o cômputo de
alegado IR pago no exterior (Argentina), mas cuja tributação dos rendimentos foi considerada
não comprovada.
Tratam-se, assim, de casos incomparáveis para a finalidade pretendida pela
Recorrente, e que tiveram desfechos conflitantes não em função de um conflito interpretativo,
mas sim em função das distintas circunstâncias fáticas.

Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.989 - CSRF/1a Turma
Processo no 10923.000032/2010-37

Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital